Tribunal: TJPA
Processo: 0801169-60.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801169-60.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801169-60.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL E REAIS). APELAÇÃO INTERPOSTA PLEITEANDO MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS NA ORIGEM, BEM COMO AFASTAMENTO DO TETO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO, FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTE.

I- VALOR DOS DANOS MORAIS: Prestigiando o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado deve ser majorado para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ).

II- TETO DAS ASTREINTES: Ao estabelecer um teto para o valor das astreintes, buscou o magistrado evitar o enriquecimento ilícito, e também o alcance de multa em valor largamente superior ao da obrigação principal buscada na ação. Precedentes do STJ.

III- Recurso parcialmente provido. Danos morais majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais). Restante da sentença mantida na íntegra.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801169-60.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta por
MARIA GORETE DA SILVA SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL.

Consta da inicial da ação que a autora é correntista da instituição bancária ré, e começando a perceber redução em seu benefício, buscou a instituição, onde tomou conhecimento de que estava sendo cobrada pela suposta contratação de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, operação que nunca contratou; desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demanda, esta apresentou contestação (id 8481887) alegando regularidade nas contratações. Não juntou documentos referentes à celebração contratual.

Réplica devidamente apresentada (id 8481894).

Sentença proferida em julgamento antecipado (id 8481895), aos seguintes termos:

(...) “ Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Fica a parte requerida condenada a restituir à reclamante, em danos materiais, todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data do evento danoso.

Como mencionado acima, condeno a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da parte reclamante referente a taxa de serviços denominados “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais. (...)

APELAÇÃO interposta pela autora (ID. 8481897), onde pleiteia a majoração dos danos morais, e afastar a limitação dos valores de multa por descumprimento.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801169-60.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes suposto contrato de seguro que a parte nega ter celebrado, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, apresentou contestação, que veio desacompanhada de qualquer comprovação da validade das contratações.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do seguro impugnado, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referidos contratos, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados, e a suspensão dos descontos sob pena de multa por descumprimento.

No caso dos autos, inexiste o recurso da instituição bancária, de modo que se analisa o recurso da parte autora, que pleiteia a majoração dos danos morais (fixada em R$ 2.000,00), e afastar a limitação da multa por descumprimento (limitada a R$ 10.000,00).

Diante da ilegalidade dos descontos questionados na ação, restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, insurge-se a parte autora, pleiteando a majoração do valor, fixado em piso no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado deve ser majorado para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ).

No que diz respeito ao pedido de afastar a limitação da multa por descumprimento da decisão, fixada em piso no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é guardada razão à recorrente, considerando que, ao estabelecer um teto para o valor das astreintes, buscou o magistrado evitar o enriquecimento ilícito, e também o alcance de multa em valor largamente superior ao da obrigação principal buscada na ação. Esse tem sido o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2
. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 976921 SC 2016/0231996-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/12/2023